Tribunal: TJSP
Processo: 2084558-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2000 e 2001 – Municipalidade de Osvaldo Cruz – Bloqueio de valor inferior a 40 salários mínimos, majoritariamente originado de aposentadoria – Quantia protegida pela impenhorabilidade (art. 833, incisos IV e X, CPC), independentemente da natureza da conta em que estiver depositada – Jurisprudência do STJ – Recurso provido.